Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717566-80.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP RECORRIDA: CÁSSIA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Penhora. Bem de família. É inadmissível a penhora do imóvel em que reside a executada – Lei 8.009/90. A recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, sustentando que a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar, de forma inconteste, que o bem sobre o qual recaiu a penhora em discussão é caracterizado como bem de família. Ao final, pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 47278497). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 8.009/1990. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O imóvel destinado à residência é impenhorável – Lei 8.009/90. Os registros imobiliários, notadamente a certidão expedida pelo 3o RI, certificam (id 97211692 - autos principais) que a agravada não tem, ao menos no DF, outro imóvel além daquele cuja natureza residencial é inequívoca, pela própria característica e localização. Corroboram tal fato a declaração do porteiro do condomínio onde reside a executada, bem como os boletos de energia elétrica e condomínio (id 78916392 e 97211691 – processo referência). O agravante não comprovou a existência de outro imóvel” (ID 46259055). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever as conclusões do tribunal a quo para reconhecer que o imóvel objeto da constrição serve à subsistência da família e é protegido pela impenhorabilidade do bem de família implica reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.044.609/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 47278497). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025